Tribunal: TJDFT
Processo: 0702179-59.2021.8.07.0000
Órgão julgador: JOÃO EGMONT
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-06-02
Data de publicação: 2021-06-15

Ementa:
PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO DE INSTRUMENTO. PREQUESTIONAMENTO. AUSÊNCIA DOS REQUISITOS DO ART. 1.022 DO CPC. EMBARGOS REJEITADOS.
1. Embargos de declaração opostos em face de acórdão que negou provimento a agravo de instrumento. 1.1. A embargante manifesta interesse em prequestionar a matéria impugnada. Alega ofensa ao art. 193 do CC e aos arts. 4o, 6o, 485, IV, 487, II, 523, 803, I e § único, 884, todos do CPC. Pede que referidos dispositivos legais sejam expressamente analisados. Postula a reconsideração da decisão embargada, para que seja decretada a prescrição parcial ou nulidade parcial do cumprimento de sentença de origem, conforme requerido no agravo de instrumento
2. Consoante o art. 1.022 do CPC, os embargos declaratórios se prestam a esclarecer o ato judicial impugnado, quanto a eventuais pontos omissos, contraditórios ou obscuros, ou, ainda, para corrigir erro material. 2.1. De acordo com a jurisprudência do STJ: “1. Os embargos de declaração consubstanciam instrumento processual apto a suprir omissão do julgado ou dele excluir qualquer obscuridade, contradição ou erro material. A concessão de efeitos infringentes aos embargos de declaração somente pode ocorrer em hipóteses excepcionais, em casos de erro evidente. Não se prestam, contudo, para revisar a lide.” (5a Turma, EDcl no REsp no 850.022/PR, rel. Min. Arnaldo Esteves Lima, DJ 29/10/07).
3. No caso, não há que falar em qualquer vício de fundamentação do aresto embargado. 3.1. Embora contrário à pretensão da embargante, o entendimento pela preclusão das alegações de prescrição ou nulidade parcial da execução foi suficientemente esclarecido no voto condutor.
4. Revela-se nítida a intenção da embargante em reexaminar questão já decidida, com interpretação que atenda unicamente aos seus interesses, o que não se admite na via estreita deste procedimento.
5. A simples alusão ao interesse de prequestionamento não é suficiente para o acolhimento dos declaratórios, quando ausente qualquer omissão, contradição ou obscuridade.
6. Embargos rejeitados.